Tribunal: TJSP
Processo: 1051262-62.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Invalidez parcial. Pretensão do segurado ao recebimento de valor superior ao que lhe foi pago administrativamente. Descabimento. Percentual reconhecido pela perícia médica judicial bem inferior ao considerado na esfera extrajudicial. Apelo do autor limitado à crítica genérica do laudo pericial. Mera insatisfação para com o resultado

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Invalidez parcial. Pretensão do segurado ao recebimento de valor superior ao que lhe foi pago administrativamente. Descabimento. Percentual reconhecido pela perícia médica judicial bem inferior ao considerado na esfera extrajudicial. Apelo do autor limitado à crítica genérica do laudo pericial. Mera insatisfação para com o resultado da prova técnica. Quadro do autor corretamente avaliado sob perspectiva definitiva a partir dos documentos juntados aos autos. Inexistência de diferença por saldar. Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor desprovida.